Tribunal: TJBA
Processo: 8011533-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011533-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JACQUELINE DUARTE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TAINA DA SILVA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. CONFIGURAÇÃO DE INDEFERIMENTO TÁCITO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da ação de reparação de danos n.º 8148072-32.2024.8.05.0001, ajuizada pelas recorrentes contra duas rés, reservou-se a apreciar o pedido de tutela de urgência apenas após a formação do contraditório. A parte agravante alegou a ocorrência de fraude na sistemática de reembolso do plano de saúde, envolvendo documentos falsificados e prejuízo financeiro no valor de R$ 352.897,71, requerendo, por esse motivo, o deferimento de arresto cautelar via sistema Sisbajud, para resguardar a efetividade do resultado final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que posterga a análise de pedido de tutela de urgência é impugnável por agravo de instrumento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do arresto cautelar pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que posterga a apreciação de pedido de tutela de urgência, diante da urgência evidenciada nos autos, deve ser considerada decisão interlocutória com conteúdo negativo, passível de impugnação por agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, I, do Código de Processo Civil. Tal entendimento foi adotado na decisão liminar de ID 78649770, ao reconhecer que a postergação, nas circunstâncias do caso, equivalia ao indeferimento da medida cautelar.

4. A documentação juntada ao processo, especialmente os e-mails constantes dos IDs 468771140 e 468771141, evidencia elementos suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito alegado. Nos referidos documentos, os profissionais médicos indicados como autores dos relatórios que embasaram os pedidos de reembolso negam a autoria dos mesmos e apontam que sequer atenderam os pacientes listados. Também foi relatada a apresentação de notícia-crime, o que reforça a existência de indícios sérios de prática fraudulenta.

5. A urgência da medida se justifica diante do risco real de dissipação patrimonial pelas rés, o que inviabilizaria eventual cumprimento da sentença de procedência. A inércia na apreciação do pedido de arresto pode comprometer de forma irreversível a efetividade do provimento jurisdicional.

6. O pedido formulado não compromete o contraditório nem a ampla defesa, pois eventual deferimento da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental não impede o exercício posterior da defesa pelas rés, tampouco torna definitiva a medida.

7. A medida de arresto cautelar é reversível, visto que os valores eventualmente bloqueados permanecerão em conta judicial vinculada ao processo principal, podendo ser liberados caso a ação seja julgada improcedente. Assim, o deferimento da tutela de urgência atende ao princípio da proporcionalidade e ao poder geral de cautela do magistrado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.001, 1.015, I; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8015833-38.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 19.07.2022; TJ-PR, AI nº 0077142-93.2022.8.16.0000, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 08.08.2023; TJ-GO, AI nº 5278544-08.2024.8.09.0149, Rel. Des. Mônica Cezar Moreno Senhorelo; TJ-RJ, AI nº 0089380-29.2023.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 04.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8011533-28.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sul América Serviços de Saúde S/A e agravadas Jacqueline Duarte dos Santos e Jacqueline Duarte Estética Fisioterapia e Pilates LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA